Tribunal: TJES
Processo: 5002141-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002141-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO GUERRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Embargos de Declaração opostos pela defesa de CLAUDIO ANTONIO GUERRA em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Execução.

O embargante pugna pela reforma do acórdão, alegando vício de contradição, na medida em que teria sido supostamente proferido em desacordo com o Decreto Presidencial nº. 10.189/2019. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita bem como o prequestionamento de matérias de direito.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo em Execução, nos seguintes termos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A concessão do indulto natalino demanda o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto, o que não ocorreu no presente caso. 2. Ainda que se admita a concessão do indulto ao reeducando em prisão domiciliar, deve ser demonstrado nos autos a impossibilidade do tratamento ser prestado em virtude do cumprimento da pena, o que não ocorreu no presente caso. 3. Recurso improvido.

O embargante pugna pela reforma do acórdão, alegando vício de contradição, na medida em que teria sido supostamente proferido em desacordo com o Decreto Presidencial nº. 10.189/2019. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita bem como o prequestionamento de matérias de direito.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, pois encontra-se
pacificado na jurisprudência deste Tribunal que as discussões inerentes à impossibilidade de pagamento de custas têm lugar perante o juízo da execução.

Quanto ao pedido dos Embargos, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclamatórios.

Fixada essa premissa e após a necessária reanálise do conteúdo do provimento em cotejo com a situação de fato e de direito apresentada pela defesa, entendo que os embargos merecem ser acolhidos, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

Para rememorarmos, a impugnação do embargante gira em torno do preenchimento dos requisitos previstos para obtenção do indulto humanitário previsto no Decreto Presidencial 10.189/2019.

O juízo da execução, ao ser provocado pela defesa com a juntada dos laudos de médicos particulares do reeducando relativos a seu estado de saúde, entendeu que a verificação dos requisitos para a concessão do indulto dependia de perícia médica.

Diante disso, oficiou inicialmente à Secretaria de Saúde e posteriormente ao IPAJM, visando a realização da perícia do paciente.

Após a negativa desse último acerca da realização da diligência, o juízo consignou que não estavam preenchidos os requisitos, razão pela qual indeferiu o pleito.

Neste estágio os autos chegam a esta Corte.

O Decreto prevê expressamente que a condição autorizadora da concessão do indulto pode ser comprovada por
“laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução”
.

Não tenho qualquer reserva em reconhecer a necessidade de laudos atualizados para verificação dos requisitos da benesse.

No entanto, considerando que o diploma normativo exige que a verificação seja feita apenas pelas vias oficiais, ou seja, que os laudos apresentados pela defesa não são suficientes, a negativa de concessão pela ineficácia na atuação do Estado em dispor de peritos, isso sem mesmo esgotar as possibilidades previstas no próprio decreto, representa grave omissão.

Nesse contexto fático não é possível afirmar que o recorrente não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. A oportunidade de demonstrá-lo não lhe foi franqueada.

Assim, nos é forçoso atribuir aqui efeitos infringentes diante do reconhecimento da omissão na análise do argumento relativo aos meios de verificação da existência de “doença grave permanente”, para determinar ao juízo da execução a realização da necessária perícia e, diante disso, analisar a possibilidade de concessão do indulto, nos termos do decreto 10.189/2019.

Nesses termos, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Como o Decreto 10.189/2019, em seu artigo 1º, II, exige a comprovação da existência de "doença grave permanente que imponha severa limitação e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento prisional" pelas vias oficiais, a ineficácia na realização da perícia por um dos meios previstos no próprio decreto não pode ser encarado como não preenchimento do requisito. 2 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.